Tribunal: STF
Processo: ARE 1486644
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). PATAMAR DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Teófilo Otoni/MG, em 8.11.2021, condenou Marcos Aurelio de Carvalho às penas de cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito previsto no caput do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (fls. 2, 4, e-doc. 20). 



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0686.08.217018-0/001, interposto pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deu parcial provimento ao recurso para fixar a pena em cinco anos e quatro meses de reclusão (e-doc. 33).



    4. O Recurso Especial n. 2.065.143, interposto pela defesa, foi admitido pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça estadual (e-doc. 47). 



    5. Em 23.6.2023, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a confissão espontânea parcial e reduzir a pena para quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão (e-doc. 64). Essa decisão foi objeto do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.065.143 interposto pela defesa e pelo Ministério Público de Minas Gerais 
(e-docs. 70 e 77). 



    Em 2.10.2023, ao julgar o agravo regimental interposto pela defesa, a Sexta Turma do Tribunal Superior negou provimento ao recurso:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA. INOVAÇÃO NA PRESENTE VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. As matérias apresentadas não foram previamente arguidas no recurso especial de fls. 590/597, o que enseja, nessa fase processual, a impossibilidade de sua análise, haja vista a ocorrência de indevida inovação recursal. 



    2. A alegação de matéria de forma originária no agravo regimental caracteriza inovação recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso (AgRg no REsp n. 1.809.536/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 3. Agravo regimental improvido” (e-doc. 111). 



    Na mesma data, julgou-se o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.065.143 interposto pelo Ministério Público de Minas Gerais. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao recurso para alterar a fração de redução da pena da atenuante da confissão espontânea de um sexto para um doze avos. A pena foi redimensionada para quatro anos, dez meses e vinte dias de reclusão (e-doc. 112). Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, 65, III, D, E 68, TODOS DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PARCIALIDADE RECONHECIDA. CARÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. LEGALIDADE. SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. 



    1. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, levando em consideração, notadamente, que o agravado confessou parcialmente os fatos narrados na denúncia, tentando, in casu, se eximir da responsabilidade penal ao sustentar uma descriminante em sua defesa (fl. 577), idônea a adoção de patamar de redução de pena, relativo ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, inferior a 1/6. 



    2. [...] foi utilizado patamar inferior a 1/6 em virtude da confissão parcial realizada, já que o agravante confessou o ingresso no local, contudo afirmou não ter intenção de furtar bens, não tendo a confissão servido de fundamento para a formação do convencimento do julgador. Assim, devidamente justificadas as frações escolhidas, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade aptas a permitir a alteração do cálculo dosimétrico pela via do habeas corpus. (AgRg no HC n. 768.708/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/12/2022).



    3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da confissão ter sido parcial, justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6 (AgRg no AREsp n. 2.286.191/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/4/2023). 



    4. Preservados os demais termos da dosimetria da pena da decisão recorrida (fls. 641/642), redefine-se a pena do agravado para 4 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão. Mantidas as demais determinações do acórdão de origem. 



    5. Agravo regimental provido para alterar a fração de redução de pena decorrente da atenuante da confissão espontânea de 1/6 para 1/12, redimensionando a pena privativa de liberdade do agravado” 
(e-doc. 112). 



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 137). 



    6. Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República. 



    O recorrente afirma haver manifesta ilegalidade para a concessão de habeas corpus de ofício, pois “as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis para elevar o aumento da pena-base, não deve[riam] prevalecer já que ambas foram desvaloradas mediante fundamentação vaga, inerentes ao próprio tipo penal, sendo evidente ao caso a configuração de bis in idem, pois os argumentos utilizados referem-se à execução do delito e a consequência deste” (fl. 9, e-doc. 150). 



    Alega que, “em relação às consequências do delito[,] essas são normais a norma penal e não houve qualquer lesão de natureza grave a vítima, ademais, as lesões já haviam sido utilizadas para aumentar a pena-base na circunstância referente à culpabilidade” (fl. 9, e-doc. 150).



    Defende que haveria bis in idem, pois a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal ou ter sido considerada a fração de 1/8 devido ao princípio da individualização da pena (fls. 9-10, e-doc. 150). 



    Sustenta a necessidade de considerar a atenuante referente ao delito tentado no patamar máximo, porque “a redução deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente para a consumação do delito, mas a sentença proferida pelo juiz primário não obedeceu ao critério adotado pelo STF” (fl. 10, 
e-doc. 150). 



    Estes os pedidos:



    “Fixação da pena base no mínimo legal e o reconhecimento do bis in idem e, caso entenda cabível o aumento da pena base, que esta ocorra na fração de 1/8. 



    Redução de 1/2 (metade) da pena na terceira fase da dosimetria (tentativa), com a consequente fixação do regime inicial aberto.



    Não sendo o caso de conhecimento do recurso, que seja concedido habeas corpus de ofício, uma vez a patente ilegalidade no tocante a dosimetria da pena nos moldes acima delineados” (fl. 13, e-doc. 150). 



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento, com incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 163). 



    No agravo interposto contra a decisão pela qual não admitido o recurso extraordinário, o agravante afirma que haveria ilegalidade na dosimetria da pena e que “as questões trazidas no julgamento do Agravo Regimental no tocante a pena aplicada é matéria de ordem pública, e pode[ria] ser revista a qualquer tempo. 



    Ora se existe um preceito constitucional violado cabe ao Magistrado (de qualquer instância) estancar a violação e não se omitir alegando que a matéria não foi questionada em instâncias inferiores” (fl. 5, e-doc. 168). 



    Busca sejam “aplicados os preceitos constitucionais no tocante à dosimetria da pena, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena” (fl. 3, e-doc. 168). 



    Pede seja conhecido o recurso e “concedido habeas corpus de ofício, uma vez a patente ilegalidade no tocante a dosimetria da pena nos moldes destacados no recurso extraordinário” (e-doc. 168).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao agravo e pediu “que não seja conhecido o recurso e, caso ultrapassada a preliminar suscitada, seja improvido o agravo em recurso extraordinário” 
(e-doc. 177).



    7. Este recurso foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus 
n. 224.295, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, 
e-doc. 188). Em 10.2.2023, neguei seguimento ao habeas corpus, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO”.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    9. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar o óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, para que seja alterada a dosimetria da pena ou concedido o habeas corpus de ofício sob o argumento de que haveria manifesta ilegalidade. 



    10. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, não admitiu o recurso extraordinário, pela ausência de prequestionamento da matéria constitucional (e-doc. 163).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão questionada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    11. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal da repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados: ARE n. 1.472.891-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.3.2024; ARE n. 1.473.471-AgR, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024; RE n. 1.418.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024; e RE n. 1.458.755-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024.



    O agravante sequer mencionou repercussão geral. Ausente, portanto, essa preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 150). No agravo, novamente não se fez referência ao tema da repercussão geral (e-doc. 168).



    12. Ainda que fosse possível superar esses óbices formais de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    13. Na espécie, tem-se que o agravante foi condenado em primeira instância pelo delito de homicídio tentando. A defesa interpôs o recurso de Apelação n. 1.0686.08.217018-0/001, requerendo a redução da 
pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do regime aberto. O Tribunal de Justiça estadual, ao dar parcial provimento ao recurso, assentou:



    “O magistrado a quo considerou desfavorável ao apelante a culpabilidade e as consequências, fixando a pena-base acima do mínimo legal – 08 [oito] anos e 02 [dois] meses de reclusão – [doc. 19]. 



    A culpabilidade é elevada, porquanto, como muito bem fundamentado pelo Magistrado de origem, o acusado, ‘valendo-se de um instrumento perfurocortante, desferiu múltiplos golpes em face da vítima, conforme ACDs [doc. 02], os quais geraram oito lesões, sendo duas no hipocôndrio direito, uma na região torácica anterior direita, uma na região dorsal, uma na mão esquerda, uma na face lateral direita do pescoço e uma no braço esquerdo’. Notadamente, justifica-se a análise negativa da culpabilidade quando a intensidade do dolo do agente pode ser extraída do modo de execução da vítima, que foi golpeada em múltiplos locais com uma faca, causando-lhe sofrimento desnecessário. 



    As consequências do delito também desfavorecem o acusado, porquanto a vítima ficou incapacitada para o exercício de suas funções habituais por mais de 30 [trinta] dias [doc. 02], não havendo que se falar em bis in idem entre as mencionadas vetoriais. 



    O fato de uma das circunstâncias judiciais ser desfavorável ao acusado já basta para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo, conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal, a saber:



    (...) Ante tais considerações passo à reestruturação da pena: 



    - na primeira fase: atendendo a culpabilidade exacerbada conforme analisado acima, aos antecedentes que se mostram favoráveis, a conduta social favorável, a sua personalidade sem registro nos autos, as consequências que destoam do normal e o comportamento da vítima que não contribuiu para a infração, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 08 [oito] anos de reclusão; 



    - na segunda fase: inexistindo circunstância atenuante e agravante, mantenho a pena-base inalterada; 



    - na terceira fase: presente a causa de diminuição da tentativa, reduzo a pena em 1/3 [um terço] conforme sentença fustigada, fixando-a em 05 [cinco] anos e 04 [quatro] meses de reclusão. 



    (...) Mantenho assim o regime semiaberto. 



    Reduzo assim a pena do apelante, fixando-a em 05 [cinco] anos e 04 [quatro] meses de reclusão, mantendo-se as demais cominações da sentença fustigada. 



    V – DO PROVIMENTO



    - Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso” (e-doc. 33). 



    Ao interpor o Recurso Especial n. 2.065.143, a defesa do recorrente pediu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea 
(e-doc. 41). Ao julgar o recurso, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deu provimento ao pedido, nestes termos: 



    “Com efeito, esta Corte superior possui o entendimento firme de que a confissão espontânea, ainda que parcial, se utilizada para embasar a condenação, enseja o reconhecimento da circunstância redutora do art. 65, III, d, do Código Penal (HC n. 243.427/SP, Ministra Marilza Maynard, Desembargadora convocada do TJ/SE, Quinta Turma, DJe 26/4/2013 – grifo nosso). 



    Assim, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, deve ser aplicada a atenuante em questão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial, com posterior retratação em juízo. 



    Destaca-se, no ponto, recente jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior, no sentido de que, se o réu confessar, faz jus ao redutor, ainda que não considerada como suporte para a condenação.



    (...) Pelo quanto provido, passo ao necessário redimensionamento da pena do recorrente. 



    Preserva-se a pena-base em 8 anos de reclusão (fl. 579). 



    Na segunda etapa, pelo quanto provido, aplica-se o redutor em 1/6, atinente à atenuante da confissão espontânea, alcançando a pena intermediária de 6 anos e 8 meses de reclusão. 



    Na derradeira etapa, em razão do reconhecimento da tentativa, preserva-se a fração de redução em 1/3 (fl. 579), totalizando a pena privativa de liberdade do recorrente em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a confissão espontânea, redimensionando a pena privativa de liberdade do recorrente nos termos acima fixados. Ficam mantidas as demais determinações do acórdão” (e-doc. 64 – grifos nossos). 



    O agravante interpôs o Agravo Regimental no Recurso Especial 
n. 2.065.143, sustentando ter ocorrido bis in idem e que a pena-base teria sido exasperada indevidamente no que se refere às consequências do delito e à culpabilidade. Pediu a diminuição no patamar máximo quanto à tentativa de homicídio. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA RELATIVA À TENTATIVA. INOVAÇÃO NA PRESENTE VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. As matérias apresentadas não foram previamente arguidas no recurso especial de fls. 590/597, o que enseja, nessa fase processual, a impossibilidade de sua análise, haja vista a ocorrência de indevida inovação recursal. 2. A alegação de matéria de forma originária no agravo regimental caracteriza inovação recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso (AgRg no REsp n. 1.809.536/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 111). 



    Ao julgar o agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, foi provido o recurso para alterar a fração de redução de pena referente à atenuante da confissão espontânea de um sexto para um doze avos, redimensionando-se a pena de Marcos Aurelio de Carvalho para quatro anos, dez meses e vinte dias de reclusão (e-doc. 112). 



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados e considerados protelatórios (e-doc. 137). 



    14. Quanto à individualização da pena, este Supremo Tribunal assentou que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral (AI n. 742.460-RG/RJ, Tema 182). No mesmo sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Princípio da individualização da pena. Pretendida revisão da dosimetria. Circunstâncias judiciais (CP, art. 59). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 182/RG). CP, art. 180, § 1º. Constitucionalidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 4. O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI nº 742.460/RJ (Tema nº 182/RG), Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral de questões relativas à dosimetria de pena, em virtude de sua natureza infraconstitucional. 5. ‘O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que o preceito secundário disposto no § 1º do art. 180 do Código Penal não ofende ao princípio da razoabilidade ou proporcionalidade, porque se trata de opção legislativa no combate aos crimes contra o patrimônio, apenando com maior severidade aqueles infratores comerciantes ou equiparados que dão destinação variada ao produto de crimes, não competindo ao Poder Judiciário interferir nessas escolhas’ (ARE nº 1.054.843/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/18). 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.344.247-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. TEMA 182. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.104.528-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020).



    15. O exame da pretensão do agravante em relação ao reconhecimento da fração de diminuição pela metade quanto à tentativa, com a consequente redução da pena e fixação de regime aberto, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e de matéria infraconstitucional (Código Penal), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do Júri. Crime de homicídio qualificado tentado. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do Conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. Como afirmado na decisão agravada, para chegar a conclusão diversa do Tribunal estadual, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.460.896-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS NO CASO CONCRETO. TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A desvaloração das circunstâncias do crime foi analisada a partir do caso concreto, e não de maneira abstrata, como equivocadamente os agravantes buscam demonstrar. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à violação ao princípio da individualização da  pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182) 
3. No que se refere à imposição do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a reanálise dos fatos e provas constante dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.309.962-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. § 1º DO ART. 21 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA ADEQUADA AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 164.226-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à tentativa (art. 14, II, CP), esta Suprema Corte entende que a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante da tentativa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 207.729-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    16. A concessão de habeas corpus de ofício constitui-se em medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstrem manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente (ARE n. 1.316.173-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora